Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-94.2018.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001416-94.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALVES CONRADO - CPF: 022.763.151-05 (APELANTE), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (ADVOGADO), CAROLINA PERRI SIQUEIRA - CPF: 001.928.011-47 (ADVOGADO), CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), ONEIDE LAURA CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 690.467.271-49 (APELANTE), VINICIUS COELHO DO PRADO - CPF: 032.396.691-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONEIDE LAURA CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 690.467.271-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR NETO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LC N.° 04/90 – PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – OBRIGAÇÃO AVOENGA SUBSIDIÁRIA – GENITORES CAPAZES – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90 enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária, não incluindo, dentre eles, os netos, ainda que incapazes.

2. A percepção de alimentos por força de acordo judicial, por si só, não comprova a dependência econômica, tendo em vista que a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária e se configura apenas no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos genitores, o que não se afigura no caso em tela.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARCOS VINÍCIUS ALVES CONRADO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Diego Hartmann, nos autos n.° 0001416-94.2018.811.0032, em trâmite perante a Vara Única de Rosário Oeste, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 151269164):

“SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação por meio da qual MARCOS VINÍCIUS ALVEZ CONRADO, representado por sua genitora/curadora ONEIDE LAURA CONRADO DE OLIVEIRA, pretende obter do requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV – inclusive em caráter antecipatório - a concessão de benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó paterna e mantenedora.

Afirma, em síntese, que a instituidora era servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, matrícula 1987 (doc. 12), vindo a falecer em 03 de abril de 2017.

Aduz ser portador de doenças neurológicas Cid:G80+G40, o que lhe impossibilita de exercer quaisquer atividades laborais, razão pela qual dependia da avó paterna falecida, que arcava com 83,33% do salário mínimo em folha de pagamento, a título de pensão alimentícia devida ao Requerente, desde o mês de junho de 1997.

Narra ter efetuado requerimento de pensão por morte, contudo, o pedido administrativo foi negado, sob a justificativa de não ser pautado em fundamento legal. À vista disso, defende a procedência do pedido inicial, aplicando-se por analogia o art. 245, II, “a”, da Lei Complementar 04/1990, bem como entendimentos jurisprudenciais nesse sentido.

A ação inicialmente foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. A inicial foi recebida às fls. 80/81-PDF, sendo deferida a tutela antecipada.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 86/99-PDF), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, apontando como parte legítima a autarquia MTPREV – Mato Grosso Previdência. No mérito, defendeu a inexistência de previsão legal, de prova da dependência econômica e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Réplica apresentada pela parte autora às fls. 111/125, defendendo a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, mas reconhecendo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia MTPREV, razão pela qual pugnou por sua inclusão no polo passivo. Ademais, requereu a procedência dos pedidos iniciais.

O feito foi saneado às fls. 252/253-PDF, sendo acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinada a inclusão no polo passivo da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, que foi citada em seguida.

Contestação pela requerida MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV às fls. 260/271-PDF, pela qual arguiu nulidade processual consistente na alteração do polo passivo posteriormente à estabilização subjetiva da demanda. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Nova réplica apresentada pelo autor (fls. 272/280 - PDF).

Nova decisão saneadora proferida às fls. 283/284 – PDF, ocasião em que foram afastadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos.

As partes foram intimadas para que informassem as provas que pretendiam produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A pensão por morte é o benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado, em decorrência de seu falecimento, independentemente de carência. Está previsto na Constituição Federal, em seu art. 201, V, e tem como objetivo a manutenção a família do segurado, após seu óbito.

A Lei Complementar no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento (Nova redação dada pela LC 524/14)

Redação original.c) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

Redação original.d) A mãe e o pai que comprovam dependência econômica do servidor

e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

Redação original.e) A pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e pessoa portadora de dificiência, que viva sob a dependência econômica do servidor.

II – temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez (Nova redação dada pela LC 197/04)

Redação anterior, dada pela LC 124/03. a) os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez

Redação original.a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

b) (revogado) (Revogado pela LC 197/04)

Redação original. b) O menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14

Redação original.c) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor

d) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

Redação original.d) A pessoa designada que vivia na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte a um) anos ou se inválida, enquanto durar a invalidez.

In casu, o autor é neto da servidora instituidora do benefício perseguido. Para fundamentar o pedido aponta sua condição de incapaz e alimentando, recebedor de pensão alimentícia paga por sua avó desde o ano de 1997, até o falecimento da servidora, o que supostamente lhe caracterizaria como dependente e merecedor do benefício de pensão por morte, em equiparação à hipótese prevista no art. 245, II, “a”, da Lei Complementar 04/1990.

Com efeito, o benefício previdenciário perseguido tem sua disciplina normativa definida no momento do óbito do segurado, conforme Súmula n° 340 do STJ, e à época do falecimento inexistia amparo legal a possibilitar a fruição da pensão por morte por parte do autor.

A redação original da alínea “d” do II, art. 245, do diploma acima descrito foi revogada no ano de 2003, e seria a única hipótese de subsunção fática do neto curatelado pela genitora para com sua avó. Por sua vez, a tese de que se está diante de hipótese de filho (menor ou inválido) por equiparação também não prospera, a uma porque o autor já havia alcançado a maioridade civil quando da morte da servidora, ao depois porque a curatela é exercida pela genitora.

A incapacidade/invalidez do requerente, bem como a condição de alimentando por pensão paga por sua avó são incontroversas. Todavia, a assistência prestada pela avó é suplementar, em razão do pai se encontrar transitoriamente desprovido de possibilidades financeiras para prestá-la, o que importa inferir que o requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 245, da Lei Complementar no 04/1990.

Destarte, estamos a falar de imposição normativa de direito público, editada para conferir equilíbrio atuarial ao regime próprio de previdência, não podendo admitir interpretação distante, sob pena de se provocar insegurança jurídica e implicar em dupla violação da separação constitucional de poderes, eis que o processo legislativo é atribuição conjunta dos poderes Legislativo e Executivo.

Senão, vejamos a ficção do art. 201, da Constituição Federal:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

E mais:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)

§ 5o - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Desse modo, embora não se descure da relação mantida entre avó e neto, deve ganhar especial relevância as regras do regime jurídico de direito público, razão pela qual não comportando o acervo normativo o neto desprovido de capacidade de fato absoluta e submetido à curatela da genitora como dependente de segurado para fins de pensão por morte, incabível se falar em direito à pensão por morte prevista no diploma normativo estadual.

Diante do exposto, REVOGO a liminar inicialmente concedida e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Decorrido o prazo, sem requerimentos, certifique-se do trânsito em julgado e arquive-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que é neta de servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, falecida em 03.04.2017, da qual era dependente econômica.

Afirma que a servidora falecida sempre se responsabilizou pelo sustento da parte apelante, efetuando pagamento de pensão alimentícia no importe de 83,33% do salário mínimo, o qual era descontado em folha de sua folha de pagamento desde o mês de junho de 1997.

Verbera que após o óbito da progenitora formulou requerimento administrativo junto ao Tribunal de Justiça, pleiteando o benefício de pensão por morte, ocasião em que teve o seu pedido negado pelo Conselho da Magistratura, sob o fundamento da ausência de previsão legal, facultando-lhe a busca de seu direito na via judicial.

Afiança que os argumentos relacionados à vedação de concessão do benefício em virtude da vinculação da administração pública ao princípio da legalidade estrita não pode prosperar, pois a negativa com base na ausência de previsão expressa na Lei Complementar n.° 04/90 só se aplica no âmbito administrativo.

Assevera que “
Muito embora, não haja previsão expressa da concessão da pensão por morte aos netos no Estatuto do Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, o direito não se resume a normas positivadas pelo Poder Legislativo, tanto que o art. 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, nos casos de omissões legislativas, prevê o seguinte: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
”.

Aduz que a jurisprudência hodierna admite como plenamente possível a concessão da pensão por morte aos netos, quando estes forem dependentes econômicos dos avós.

Pontua, ademais, que “
a Jurisprudência brasileira, já assentou entendimento de que a dependência econômica pode ser constatada através da existência de sentença judicial que fixa o dever do avô (ó) em fornecer os alimentos aos seus netos, assim como acontece no caso em tela
”.

Com base nisso, requer a reforma da sentença “
para que a apelada seja condenada conceder a pensão por morte ao requerente enquanto permanecer a sua incapacidade, pois este era e ainda é dependente econômica de sua avó falecida, assim como a Fazenda Pública Estadual seja condenada pagar as parcelas já devidas, uma vez que o citado benefício é devido desde da morte do segurado, nos termos do art. 243, da Lei 04/1990
” (ID. 151269165).

Nas contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 151269173).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 157754691).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARCOS VINÍCIUS ALVES CONRADO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Diego Hartmann, nos autos n.° 0001416-94.2018.811.0032, em trâmite perante a Vara Única de Rosário Oeste, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que MARCOS VINÍCIUS ALVEZ CONRADO, representado por sua curadora ONEIDE LAURA CONRADO DE OLIVEIRA, ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, requerendo (ID. 151269158 – pág. 01/20):

“• Pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que o Requerente NÃO possui condições de arcar com o pagamento de custa e honorários advocatícios;

• A concessão da prerrogativa de prioridade de tramitação processual ao Requerente, uma vez que o requerente é portador de deficiência mental (doc. ), portanto goza do benefício consagrado no art. 9o, Inc. IV, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no art. 1.048, §4o, do CPC e no art. 16, Inc. V, da Resolução 230/2016.

• Seja determinada a citação da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, no endereço inicialmente indicado para, querendo, apresentarem a defesa que tiver, sob pena de revelia e confissão;

• A intimação do Ministério Público para atuar no feito, conforme determina o art. 178, Inc. II, do CPC;

• Seja condenada a requerida ao pagamento do ônus inerente ao princípio da sucumbência, ou seja, honorários advocatícios, custas processuais e demais cominações de direito, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC;

• Ao final, JULGUE PROCEDENTE a presente demanda nos fundamentos aqui expostos acolhendo integralmente os pedidos para que a requerida seja condenada conceder a pensão por morte ao requerente enquanto permanecer a sua incapacidade, pois este era e ainda é dependente econômica de sua avó falecida, assim como a Fazenda Pública Estadual seja condenada pagar as parcelas já devidas, uma vez que o citado benefício é devido desde da morte do segurado, nos termos do art. 243, da Lei 04/1990.”.

O pedido foi julgado improcedente, por ausência de comprovação de dependência econômica (ID. 151269164).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à comprovação da dependência econômica da parte apelante com relação à servidora pública municipal falecida.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 04/90, Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas, vigente à época do óbito da servidora, estabelece o seguinte acerca da pensão por morte:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) (revogado)

§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d”.

Da leitura do dispositivo legal transcrito, colhe-se que são beneficiários das pensões vitalícia, o cônjuge ou companheiro(a), a pessoa separada judicial ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, além da mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor.

Ainda, constituem beneficiários temporários os filhos, até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, além do irmão órfão de pai, até os 18 anos, e o irmão inválido, pelo tempo da incapacidade, desde que comprovada à dependência econômica.

No caso dos autos, conforme pode ser aferido pela certidão de nascimento que instruiu a petição inicial (ID. 151269158 – pág. 33), a parte apelante é neta da servidora pública municipal falecida. Logo, não se enquadra como beneficiário legal da pensão por morte.

Além disso, ainda que se permita ao caso a aplicação de uma interpretação extensiva do texto legal, necessária a comprovação da dependência econômica, o que fatalmente não se vislumbra na hipótese.

Nesse diapasão, a despeito da percepção de pensão alimentícia pela parte apelante, como cediço, o pensionamento pelos progenitores é excepcional, na medida em que incumbe aos pais, por primeiro, o sustento dos filhos, conforme se infere do artigo 1.696, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros
.

Além do mais, o simples pagamento de alimentos por força de decisão judicial, não enseja, por si só, a necessária e exclusiva dependência econômica para fins previdenciários, sendo certo que as disposições do Código Civil atinentes ao dever de prestar alimentos não se confundem com os requisitos previstos em legislação específica para a concessão de benefício de pensão por morte.

Outrossim, mister salientar que, na hipótese em questão, os alimentos avoengos eram pagos em percentual inferior ao salário mínimo, em um importe abaixo de 10% (dez por cento) dos proventos da progenitora (ID. 151269158 – pág. 70), ou seja, prestavam-se apenas para auxiliar nos gastos da parte apelante, não representando com exclusividade sua fonte de custeio.

Igualmente, verifica-se que, conquanto tenha sido declarada a interdição da parte apelante (ID. 151269158 – pág. 25/27), a curadora nomeada judicialmente para sua representação nos atos civis foi a própria genitora (ID. 151269158 – pag. 28), o que demonstra se tratar de pessoa capaz e que pode prover perfeitamente o seu sustento.

Ademais, embora os proventos da servidora pública tenham contribuído na composição da renda familiar, a obrigação alimentar dos avós é complementar e subsidiária, configurando-se apenas no caso de impossibilidade de cumprimento pelos genitores, o que não se verifica no caso em questão.

Inclusive, acerca da responsabilidade complementar e subsidiária dos avós na obrigação alimentar e não configuração da dependência econômica quando os pais estão vivos e possuem rendimentos, assim já foi decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR NETO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – NETO NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE BENEFICIÁRIO DA PENSÃO TEMPORÁRIA - ART. 245, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1990 POR MEIO DA LC 197/2004 – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, e se configura no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ), o que não se afigura no caso em tela, visto que os pais do apelante estão vivos e possuem rendimentos
.

No caso,
a concessão do benefício de pensão por morte, pretendido pelo Autor-Apelante, não se enquadra no rol de beneficiários do art. 245 da Lei Estadual n.o 04/90 (lei vigente a época do óbito), que enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária
”.

(TJMT: RAC 1008250-23.2017.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJe 07/08/2020). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR APOSENTADO - PENSÃO POR MORTE PLEITEADO POR NETO INVALIDO -

ÓBITO DO AVÔ

EM 17/05/2008 - ART. 245 DA LC 04/90 - DEPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - GUARDA DE FATO NÃO COMPROVADA -

GENITORES VIVOS -

RECURSO DESPROVIDO.

I – Segundo a Súmula 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” No caso, a concessão do benefício de pensão por morte, pretendido pelo Autor-Apelante, não se enquadra no rol de beneficiários do art. 245 da Lei Estadual n.o 04/90 (lei vigente a época do óbito), que enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária.

II -
Na ausência de evidência documental ou testemunhal capaz de comprovar a dependência econômica de neto em relação ao avô (e, consequentemente, afastada a alegação de "guarda de fato"), não há de ser concedida a pensão por morte pretendida
.

III – “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, de forma tranquila, ao julgar questão previdenciária relacionada à adoção de netos não-órfãos por seus avós, que, encontrando-se vivos os pais, a eles se deve imputar o dever de assistência e a responsabilidade imediata pela criação dos filhos, tendo sido salientado que o deferimento da guarda a outras pessoas, em tais hipóteses, evidencia-se como verdadeira burla ao sistema previdenciário de proteção aos dependentes dos trabalhadores em geral, com indevida oneração aos cofres públicos.”(TRF-2 - REEX: 201151010068279, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 11/06/2014,

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2014”.

(N.U 0017674-65.2012.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). (Grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência comprovação de dependência econômica exclusiva da parte apelante em relação à servidora falecida, não há se falar em concessão de pensão por morte, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023